Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-76.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/2003, com pedido preliminar de reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção e afastamento da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi válida diante da alegação de consentimento do morador; (ii) estabelecer se as provas remanescentes são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção; e, (iv) determinar a correção da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, bem como o regime inicial de cumprimento da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ausência de registro audiovisual do consentimento, aliada à negativa expressa do réu em juízo e à inexistência de flagrante delito relacionado ao interior da residência, resta fragilizada a versão policial.

4. Caso ocorra apreensão de arma de fogo em via pública, não está autorizado, por si só, o ingresso na residência quando inexistentes elementos objetivos que indiquem situação flagrancial no interior do domicílio.

5. Reconhecida a nulidade da busca domiciliar, as provas dela derivadas são ilícitas por derivação, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, impondo a absolvição quanto aos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2003.

6. Praticado novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, revela-se acertada a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.

7. A reincidência aliada à existência de circunstância judicial desfavorável afasta a aplicação da Súmula no 269 do STJ, justificando a fixação do regime inicial fechado.

8. Verificado que o réu cometeu o delito objeto destes autos enquanto cumpria pena pelo delito de homicídio qualificado, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por se tratar de medida socialmente não recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 386, II; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44 e 77; Lei no 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.342.077/SP; TJDFT, Acórdão no 1974975, Apelação Criminal no 0735615-69.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2035971, Apelação Criminal no 0718496-55.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2075266, Apelação Criminal no 0711069-19.2024.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1884621, Apelação Criminal no 0704847-23.2023.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.06.2024.